Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE VALORES PAGOS. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão dos ônus da prova não decorre da mera incidência do CDC ao caso, devendo ser verificada a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 1.1. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para solução da celeuma, razão pela qual não merece acatamento a alegação de necessidade de inversão dos ônus da prova.
2. Houve mora da construtora na entrega do imóvel, o que fundamentaria eventual pedido do comprador de resolução contratual com integral devolução dos valores pagos, conforme parte inicial da súmula 543 do STJ. 2.1. No entanto, as partes firmaram acordo, no qual a vendedora comprometeu-se a pagar indenização correspondente aos lucros cessantes do comprador, abatendo a indenização do saldo devedor; em contrapartida, o comprador deveria pagar o remanescente para quitação no prazo de até 15 dias após a dedução da indenização no saldo devedor. 2.2. Desse modo, ao firmar a avença, o comprador voluntariamente decidiu por manter o contrato anuindo com o montante da indenização oferecida pela vendedora para compensar os lucros cessantes referentes ao período de atraso. 2.3. Por não ter quitado o saldo devedor na nova data acordada, a resolução contratual passa a ocorrer por culpa do comprador, sendo cabível retenção sobre os valores pagos, conforme súmula 543 do STJ.
3. Não há razão para falar em indenização por lucros cessantes após a assinatura do Termo de Acordo, uma vez que, com a anterior averbação do habite-se, já não havia mais mora por parte da construtora, inexistindo substrato para ocorrência de lucros cessantes. 3.1. A entrega das chaves só seria exigível da vendedora após a quitação do saldo devedor, o que não ocorreu.
4. A cláusula 5.9 do contrato estabelece o percentual de retenção de 20% sobre o preço de venda atualizado do imóvel. 4.1. A jurisprudência admite a flutuação do percentual de retenção entre 10% a 25% sobre o total pago pelo comprador. 4.2. Deve ser mantido, portanto, o percentual de retenção de 20% sobre o montante pago pelo adquirente.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.002) no sentido de que, no caso de resolução pleiteada pela adquirente de unidade imobiliária, os juros de mora têm incidência a partir do trânsito em julgado. 5.1. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data dos respectivos desembolsos.
6. Não se verifica a sucumbência mínima do autor quando apenas um de seus pedidos é parcialmente provido.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.